Tribunal: TJDFT
Processo: 0716904-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716904-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS GOMES RABELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O MARCOS GOMES RABELO interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DISTRITO FEDERAL, nos autos do processo 0724839-96.2021.8.07.0016, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao autor, ora agravante, haja vista que seus rendimentos mensais superam a faixa de doze salários mínimos, não justificando a concessão do benefício (ID 91341499 dos autos de referência). Alega o agravante que o contracheque juntado aos autos por ocasião do ajuizamento da ação refere-se ao mês de outubro de 2020 quando houve outros ganhos que acresceram aos seus rendimentos. Consoante ressai do seu atual contracheque seu salário bruto atual é de R$10.407,91 (dez mil, quatrocentos e sete reais e noventa e um centavos), do qual, descontados três empréstimos e a média de gastos no cartão crédito, sobra-lhe o valor líquido de R$ 1.952,92 (um mil, novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos). Por não possuir recursos financeiros necessários para arcar com as custas e demais despesas processuais sem comprometer o seu sustento e de sua família, requer a atribuição de efeito suspensivo modificativo à decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, para, a final, reformá-la, concedendo-lhe a gratuidade de justiça almejada, em isonomia aos demais autores que lograram o deferimento do benefício. Brevemente relatado, decido. Preparo recolhido (ID 25960238). Atendida a regularidade formal da espécie recursal, RECEBO o presente agravo de instrumento, haja vista que o cabimento de recurso de agravo nos casos de negativa de justiça gratuita está expresso no art. 1.015, V, do Código de Processo Civil. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que dispõe a Lei n. 1.060/50 e a Constituição Federal, art. 5, LXXIV, que dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. Portanto, é necessário àquele que pretende a gratuidade da justiça fazer prova da hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento, dada a presunção iuris tantum das afirmações que podem ser impugnadas pelo próprio Juízo de acordo com a análise dos elementos e provas constantes nos autos. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. Os documentos ora juntados, em especial o recente contracheque do agravante referente ao mês de abril/2020, demonstra que o agravante percebe salário bruto de R$ 10.407,91 (dez mil, quatrocentos e sete reais e noventa e um centavos) pelo cargo de segundo sargento da polícia militar do Distrito Federal, cuja renda o coloca em situação privilegiada em relação à esmagadora parcela da população brasileira que é essencialmente carente de recursos para qual o benefício da proteção constitucional da gratuidade deve ser concedida. Não socorre o agravante a alegação de que recebe valor líquido bem abaixo do bruto com considerável redução dos rendimentos, isto porque a grande parte dos descontos se refere a empréstimos pessoais voluntariamente contraídos e que revertem em seu favor. Portanto, dívidas bancárias voluntariamente assumidas pelo postulante não caracterizam, por si só, hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício, sob pena de afrontar aqueles que , verdadeiramente, vivem em situação de privação econômica. Assim, ao menos nessa fase embrionária, a documentação trazida no presente agravo não indica a sinalização favorável para o deferimento da gratuidade de justiça, isto porque os documentos carreados convergem para situação financeira capaz de suportar os custos judiciais. Dito isso, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo originário. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2021, 22:44:32. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator